Tribunal: STF
Processo: HC 187771
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. DESOBEDIÊNCIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL INCABÍVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR CARACTERIZADA. DELITO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.